Tribunal: TJDFT
Processo: 0753494-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753494-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS DE FRANCA AGRAVADO: ATYLLA PAES LANDIM OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Martins de Franca contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Atylla Paes Landim Oliveira (processo n. 0716054-10.2023.8.07.0006), indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal vindicado pela ré/agravante, por entender preclusa a oportunidade para formular tal pretensão. Em suas razões recursais (ID 67318769), a agravante sustenta, em suma, a imprescindibilidade da oitiva de testemunha nos autos de origem. Diz que “não parece justo tratar como precluso a situação, a Agravante foi diligente, muito embora teve dificuldade em encontrar e convencer uma pessoa a prestar informações do que viu sobre fatos de forma”. Enumera precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Pontua que “não há qualquer prejuízo à parte contrária com a realização da prova testemunhal, uma vez que, até aquele momento, ainda não havia sido designada audiência de instrução e julgamento”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a “suspensão da audiência de instrução” até análise final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja deferida a produção da prova oral vindicada. Preparo recolhido (ID 67343877). É o relato do necessário. 2. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar o ato. Como relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial que, em ação de conhecimento, indeferiu a produção de prova testemunhal. A questão objeto do recurso, portanto, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Assim, o pronunciamento judicial recorrido não se insere na lista estabelecida no art. 1.015 do CPC, razão pela qual eventual insurgência da parte quanto ao ponto deve ocorrer em preliminar de apelação (1.009, § 1o, do CPC). Ainda que a taxatividade do rol supracitado possa ser mitigada, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp n. 1.696.396 e n. 1.704.520), não se verifica, no caso, urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. A urgência considerada como requisito excepcional para admissibilidade do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. Tais condições não estão presentes no caso em tela. Desse modo, é forçoso concluir pelo não cabimento do presente recurso, que foi aviado contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a produção de prova testemunhal. Nesse sentido, colha-se o precedente deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. A questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1839593, 0749861-39.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora